Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR - HOME CARE. LAUDO PERICIAL. INDICAÇÃO MÉDICA. RN 428/2017 E RN 465/2021 DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DA OPERADORA. ABUSIVA. OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. QUESTÕES RECURSAIS DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação, em que o Embargante requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que seja sanada obscuridade, tendo em vista que o caso em questão não se trata de internação domiciliar, mas sim de assistência domiciliar, que inclui procedimentos pontuais, mas não apresenta pontuação compatível com internação domiciliar.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há o vício apontado pelo Embargante que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. Na hipótese vertente, o Embargante direciona o seu inconformismo contra o acórdão que lhe foi desfavorável, pleiteando a sua reforma, o que não é possível em sede de embargos.
5. O acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, de modo que eventual inconformismo deve ser deduzido através dos meios legalmente cabíveis, que, por certo, não são os embargos de declaração.
6. Se os embargos de declaração são meramente protelatórios, o Embargante deve arcar com o pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 1.022 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.